Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-35.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004785-35.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASSINEIA MORAIS DE FIGUEIREDO MANGAS - CPF: 415.771.671-04 (RECORRENTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/ SEFAZ (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E/OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante e NEGOU-LHE PROVIMENTO, em face ao princípio da vedação da “
reformatio in pejus”,
nos termos do voto do relator.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, uma vez que restou comprovado que o protesto no nome da autora foi realizado de forma indevida, bem como mesmo após a sentença o Estado de Mato Grosso não realizou a retirada do protesto do nome da autora, motivo pelo qual, resta deve o Estado ser condenado ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, com efeitos infringentes, para que seja sanada as omissões apontadas, proferindo-se nova sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada em 04/07/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1004785-35.2019.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Cassineia Morais de Figueiredo Mangas

Embargada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No presente caso, a sentença reconheceu que o Estado de Mato Grosso, protestou indevidamente o nome da reclamante mas não concedeu indenização a título de dano moral, razão pela qual, a autora ingressou com o recurso inominado com o intuito de receber indenização a este título.

Ocorre que ao analisar os autos, verifiquei que não há provas de que o protesto aconteceu de maneira indevida, uma vez que a autora alega que a cobrança de ICMS é decorrente de locomoção de gado para exposição e não de venda, mas inexiste nos autos provas acerca de tal afirmação.

Sendo assim, como fundamentado na decisão ora embargada, entendo que não deveria ter sido reconhecida a nulidade da CDA, entretanto, como somente a parte autora recorreu, não há como reformar a sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial, em face ao princípio da vedação da “
reformatio in pejus”.

Portanto, se não restou comprovado que o protesto foi realizado de forma indevida, não há que falar em indenização a título de dano moral.

Desse modo, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023